Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704158-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: BRASILIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0718127-77.2017.8.07.0001, movido em seu desfavor por BRASILIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, porquanto já ocorreram duas prorrogações e a credora não anuiu com o pedido (ID 80484378, origem). Em suas razões (ID 23184562), narra cuidar-se de cumprimento de sentença suspenso em virtude de procedimento de liquidação extrajudicial, tendo pugnado pela prorrogação do sobrestamento por mais um ano, nos termos do artigo 76 da Lei n.o 5.764/71. Aduz não ter concluído a liquidação por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2020 a necessidade de continuidade dos trabalhos, pois “[...] insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos”. Aponta a ausência de justificativa legal para o indeferimento do pleito, sendo a suspensão necessária à garantia da igualdade entre os credores. Colaciona julgados em abono à sua tese. Sustenta estar o pleito fundamentado, ainda, nos artigos 921, inciso I c/c o 313, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação do feito por mais 1 (um) ano. No mérito, a sua confirmação. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida no ID 80484378 (origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, sob o fundamento de que já ocorreram duas prorrogações e a credora não anuiu com o pedido (ID 80484378, da origem). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Compulsando os autos originários (0718658-16.2020.8.07.0016), verifica-se que a ora agravante encontra-se em processo de dissolução, liquidação e extinção consensual, tendo o Juízo a quo deferido “[...] a suspensão do cumprimento de sentença, até 18/10/2019, ou até que se encerre o procedimento de liquidação” (ID 36543117, origem), bem como a prorrogação do prazo por mais 1 (um) ano – até 27 de agosto de 2020 (ID 54183314, origem). Findo o prazo, a agravante informou a realização de Assembleia Geral Extraordinária, em 28 de setembro de 2020, na qual restou deliberada a prorrogação do procedimento de liquidação por mais 1 (um) ano, requerendo o sobrestamento do feito pelo mesmo período (IDs 74482134 e 76854353, origem). Lado outro, a agravada pugnou pelo prosseguimento da execução, pleiteando a penhora do valor da condenação no rosto dos autos n.o 0728819-04.2018.8.07.0001 (ID 79148864, origem), o que restou deferido no decisum ora agravado. Nos termos do artigo 76 da Lei n.o 5.764/71, a publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou pela liquidação da cooperativa implica no sobrestamento de qualquer ação judicial pelo prazo de 1 (um) ano. Confira-se: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. O parágrafo único, por sua vez, prevê a possibilidade de prorrogação do prazo por, no máximo, mais 1 (um) ano. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou recentemente pela impossibilidade de extensão do prazo para além do previsto na Lei de regência. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020 – grifo nosso) Assim, ao menos em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a probabilidade do direito apta a autorizar a concessão da medida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator